Tribunal: TJES
Processo: 5015289-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR 2.6.4). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de débitos oriundos das Notas de Crédito Rural descritas nos autos e à abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta que, na condição de produtor rural, sofreu severa redução de produção em razão de estiagem prolongada e oscilações negativas de mercado, tendo formalizado pedido administrativo de prorrogação com fundamento no MCR 2.6.4 e na Súmula 298 do STJ, sem êxito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade de dívidas de crédito rural e impedir a inscrição do produtor em cadastros restritivos, diante de alegada frustração de safra e incapacidade temporária de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, quando atendidos os requisitos legais.

4.
O Manual de Crédito Rural (item 2.6.4) autoriza a prorrogação das operações quando demonstrada dificuldade temporária de pagamento decorrente de frustração de safra por fatores adversos, desde que haja pedido administrativo prévio e comprovação da capacidade futura de pagamento.

5.
O agravante instrui os autos com laudo técnico que atesta redução significativa da produção por estiagem prolongada, decreto municipal que declara situação de emergência por seca severa e comprovante de protocolo de requerimento administrativo anterior ao vencimento das parcelas, evidenciando plausibilidade do direito alegado.

6.
A manutenção da exigibilidade imediata dos débitos e a inscrição em cadastros restritivos comprometem o acesso a novos créditos indispensáveis ao ciclo produtivo, caracterizando perigo de dano e risco à continuidade da atividade rural.

7.
A medida deferida é reversível, pois, em caso de improcedência da ação principal, a instituição financeira poderá restabelecer a exigibilidade integral da dívida e promover as medidas executivas cabíveis, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

8.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o direito à prorrogação da dívida rural quando preenchidos os requisitos legais, legitimando a concessão da tutela provisória para suspensão da exigibilidade e vedação de negativação.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor quando demonstradas frustração de safra, incapacidade temporária de pagamento, capacidade futura de adimplemento e prévio requerimento administrativo. 2. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito rural e vedar a inscrição do produtor em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300 e § 3º; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 298; TJES, Agravo de Instrumento nº 0002145-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.194809-7/001, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, j. 10.09.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.407883-5/001, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, j. 17.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015289-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATALINO ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR 2.6.4). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de débitos oriundos das Notas de Crédito Rural descritas nos autos e à abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta que, na condição de produtor rural, sofreu severa redução de produção em razão de estiagem prolongada e oscilações negativas de mercado, tendo formalizado pedido administrativo de prorrogação com fundamento no MCR 2.6.4 e na Súmula 298 do STJ, sem êxito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade de dívidas de crédito rural e impedir a inscrição do produtor em cadastros restritivos, diante de alegada frustração de safra e incapacidade temporária de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, quando atendidos os requisitos legais.

4.
O Manual de Crédito Rural (item 2.6.4) autoriza a prorrogação das operações quando demonstrada dificuldade temporária de pagamento decorrente de frustração de safra por fatores adversos, desde que haja pedido administrativo prévio e comprovação da capacidade futura de pagamento.

5.
O agravante instrui os autos com laudo técnico que atesta redução significativa da produção por estiagem prolongada, decreto municipal que declara situação de emergência por seca severa e comprovante de protocolo de requerimento administrativo anterior ao vencimento das parcelas, evidenciando plausibilidade do direito alegado.

6.
A manutenção da exigibilidade imediata dos débitos e a inscrição em cadastros restritivos comprometem o acesso a novos créditos indispensáveis ao ciclo produtivo, caracterizando perigo de dano e risco à continuidade da atividade rural.

7.
A medida deferida é reversível, pois, em caso de improcedência da ação principal, a instituição financeira poderá restabelecer a exigibilidade integral da dívida e promover as medidas executivas cabíveis, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

8.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o direito à prorrogação da dívida rural quando preenchidos os requisitos legais, legitimando a concessão da tutela provisória para suspensão da exigibilidade e vedação de negativação.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor quando demonstradas frustração de safra, incapacidade temporária de pagamento, capacidade futura de adimplemento e prévio requerimento administrativo. 2. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito rural e vedar a inscrição do produtor em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300 e § 3º; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 298; TJES, Agravo de Instrumento nº 0002145-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.194809-7/001, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, j. 10.09.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.407883-5/001, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, j. 17.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,confirmando a tutela recursal outrora deferida, para reformar a decisao agravada e determinar a suspensao da exigibilidade das Notas de Credito Rural n 4002867-4 e 4003069-5, bem como a imediata exclusao/abstencao do nome do Agravante e de seus avalistas dos cadastros de protecao ao credito (SPC, SERASA, BOA VISTA) e bancos de dados internos (SCR/REGISTRATO), ate a devida instrucao processual, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NATALINO ALVES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da
Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES
, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Agravante em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido liminar da parte autora, que visava a suspensão da exigibilidade das Notas de Crédito Rural nº 4002867-4 e 4003069-5, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito.

Em suas razões recursais de Id nº 15940281, a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
preenche os requisitos legais e normativos (MCR 2-6-4 e Súmula 298 do STJ) para o alongamento da dívida rural em razão de frustração de safra e dificuldades de mercado;
ii)
apresentou laudo técnico comprovando a incapacidade de pagamento momentânea e o nexo causal com eventos climáticos;
iii)
demonstrou a tentativa de prorrogação administrativa sem resposta satisfatória da instituição financeira;
iv)
a manutenção da decisão agravada causa dano irreparável, impedindo o acesso a novos créditos essenciais para a manutenção da atividade produtiva.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência nos termos pleiteados na inicial.

Decisão lançada no Id 16029670,
deferindo o pedido de tutela recursal
para determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos discutidos e a exclusão do nome do Agravante e seus avalistas dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, BOA VISTA) e bancos de dados internos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Apesar de devidamente intimado, o Agravado, BANCO DO BRASIL S/A, não apresentou contrarrazões no prazo legal (conforme análise do fluxo processual até o momento).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015289-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NATALINO ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 5000541-48.2025.8.08.0009

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NATALINO ALVES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo de Boa Esperança/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Agravante em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão da exigibilidade de débitos rurais e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
NATALINO ALVES DE OLIVEIRA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, pleiteando o alongamento de dívidas oriundas das Notas de Crédito Rural nº 4002867-4 e 4003069-5.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é produtor rural e que sua capacidade financeira foi severamente afetada por adversidades climáticas (seca prolongada) e oscilações negativas no preço de mercado dos produtos agrícolas. Sustenta que, nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-4) e da Súmula 298 do STJ, possui direito subjetivo à prorrogação do vencimento das parcelas, tendo inclusive formalizado pedido administrativo sem obter o êxito esperado.

A decisão agravada indeferiu a liminar sob o fundamento de que não estariam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, entendendo o magistrado
a quo
pela necessidade de dilação probatória para comprovar a recusa injustificada do banco e a incapacidade de pagamento.

Em suas razões (Id 15940281), a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
demonstrou documentalmente a ocorrência dos fatores ensejadores do direito à prorrogação;
ii)
o perigo de dano é evidente, diante da iminência de atos de cobrança e negativação que inviabilizam a atividade agrícola;
iii)
a jurisprudência é pacífica quanto ao dever de renegociação quando preenchidos os requisitos técnicos.

Diante de tais argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão interlocutória.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância reside em verificar se o produtor rural possui o direito de suspender a exigibilidade das parcelas de crédito rural e evitar a inscrição de seu nome em cadastros restritivos, ante a demonstração de dificuldades financeiras decorrentes de frustração de safra e mercado.

Por meio da decisão lançada no
Id 16029670
, o pedido de tutela recursal pretendido pela parte agravante foi deferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do devedor nos termos da lei"
.

O Manual de Crédito Rural (item 2.6.4) prevê a possibilidade de prorrogação das operações quando demonstrada dificuldade temporária de pagamento decorrente, dentre outras hipóteses, de frustração de safra por fatores adversos, desde que formalizado pedido administrativo e evidenciada a capacidade futura de pagamento.

No caso concreto, verifica-se que o agravante instruiu os autos com Laudo Técnico de Constatação e Capacidade de Pagamento, elaborado por profissional habilitado, indicando redução significativa da produção em razão de estiagem prolongada; Decreto municipal declarando situação de emergência em razão de seca severa; e Requerimento administrativo protocolado previamente ao vencimento das parcelas, com comprovação de recebimento pela instituição financeira.

Tais elementos, em juízo de cognição sumária, revelam a plausibilidade da alegação de frustração de safra e da incapacidade temporária de adimplemento, bem como a adoção da via administrativa antes do ajuizamento da demanda.

Desse modo, reputa-se demonstrada a probabilidade do direito.

Nesta linha, conforme destacado no Id 16029670, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema, como se extrai dos seguintes precedentes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO PRODUTOR RURAL. SÚMULA 298 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Preenchidos os requisitos legais, o alongamento da dívida rural é direito subjetivo do devedor (Súmula 298 do STJ), não podendo a instituição financeira negá-lo sem motivação idônea." (TJES, Agravo de Instrumento nº 0002145-64.2023.8.08.0000, Relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível).

O perigo de dano também se mostra cristalino. A manutenção da exigibilidade imediata das Notas de Crédito Rural nº 4002867-4 e 4003069-5, com a consequente inscrição do nome do produtor em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA/SCR), gera um efeito cascata de asfixia financeira, impedindo-o de acessar novos custeios necessários para a próxima safra, o que compromete a própria sobrevivência da unidade produtiva.

A esse respeito, colaciono, ainda, os seguintes precedentes a respeito da presente matéria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DA NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

(...).

3. Demonstrada a vinculação da operação ao custeio agrícola, a frustração da safra por evento climático e a capacidade de pagamento do agravante, além da formalização de pedido administrativo não respondido pelo banco, restando configurado o fumus boni iuris.

4. Presente o periculum in mora, evidenciado pela possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes e de atos expropriatórios que comprometem a continuidade da atividade produtiva do agravante.

5. A jurisprudência, com base na Súmula 298 do STJ, assegura o direito do devedor ao alongamento da dívida rural quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Reformada a decisão agravada para suspender a exigibilidade da dívida, vedar a inscrição em cadastros de inadimplentes e impedir atos expropriatórios até decisão final da ação principal.

Tese de julgamento: "1. O produtor rural tem direito à prorrogação compulsória de dívida rural quando demonstradas frustração de safra, capacidade de pagamento e pedido administrativo não respondido. 2. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade da dívida e vedação de negativação." (...). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.194809-7/001, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2025, publicação da súmula em 12/09/2025).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS RURAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.

(..)

4. A verossimilhança do direito está presente, pois os documentos apresentados revelam que as dívidas possuem origem rural e foram impactadas por eventos climáticos adversos, variáveis de mercado e fatores técnicos que comprometem a capacidade de pagamento dos agravantes, pequenos produtores. O MCR 2.6.4 e a Súmula 298 do STJ reconhecem o direito ao alongamento quando demonstrada frustração de safra.

(...)

6. O perigo de dano é evidente, pois a inscrição dos agravantes em cadastros restritivos inviabiliza o acesso ao crédito necessário ao ciclo produtivo subsequente, afetando sua atividade econômica essencial.

7. A medida é reversível, podendo a credora restabelecer a exigibilidade integral, adotar medidas executivas ou promover a inscrição em cadastros de inadimplência caso, ao final, julgue-se improcedente o pedido originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para:

(i) suspender a exigibilidade dos débitos discutidos na ação originária até o julgamento final; e

(ii) determinar que a agravada se abstenha de promover ou manter a inscrição dos agravantes em cadastros de restrição ao crédito relativamente aos débitos objeto da demanda.

(...)(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.407883-5/001, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2025, publicação da súmula em 09/01/2026).

Ademais, cumpre registrar que a medida ora concedida é dotada de plena reversibilidade. Caso a ação originária venha a ser julgada improcedente ao final da instrução, a instituição credora poderá restabelecer a exigibilidade integral dos débitos, adotar as medidas executivas cabíveis e promover a devida inscrição em cadastros de inadimplência, não havendo que se falar em perigo de irreversibilidade do provimento (art. 300, § 3º, do CPC).

Por fim, impende registrar que a parte Agravante noticiou, por meio do Id 17240853, o injustificado descumprimento da medida liminar outrora deferida, salientando que a instituição financeira agravada permanece inerte quanto à baixa das restrições creditícias. Sob esse prisma, a confirmação da tutela em sede definitiva de mérito revela-se imperiosa, devendo o juízo de origem adotar as medidas coercitivas necessárias para garantir a imediata eficácia do comando judicial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NATALINO ALVES DE OLIVEIRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a tutela recursal outrora deferida, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da exigibilidade das Notas de Crédito Rural nº 4002867-4 e 4003069-5, bem como a imediata exclusão/abstenção do nome do Agravante e de seus avalistas dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, BOA VISTA) e bancos de dados internos (SCR/REGISTRATO), até a devida instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar